Tribunal: TJDFT
Processo: 0717956-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0717956-21.2020.8.07.0000 Paciente: SERGIO ALEXANDRE DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo interno oposto em face da decisão que indeferiu o pedido liminar, impetrado em favor do Paciente SERGIO ALEXANDRE DOS SANTOS, ora agravante, proferida pelo eminente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA (ID 17016849), em plantão judicial. Alega a Impetrante que na respeitosa decisão que indeferiu o pedido liminar, houve equívoco quanto a não comprovação do Paciente dentre aqueles do grupo de risco de contaminação da Covid-19, conforme se depreende das informações contidas no site do Ministério da Saúde. É o relatório. Decido. Inicialmente cumpre registrar que nos termos do Regimento Interno deste Tribunal, caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 5 (cinco) dias nos feitos criminais. “Art. 265. Caberá agravo interno das decisões proferidas pelo relator, ao respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias. § 4o Nos feitos criminais, o prazo para interposição e resposta ao agravo interno é de 5 (cinco) dias. No presente caso, verifica-se que a decisão combatida fora proferida, não por Relator, e sim, em sede de plantão judicial do Conselho da Magistratura deste Tribunal, o qual compete tão somente apreciar o pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. Com efeito, impetrado habeas corpus com pedido liminar no Plantão Judicial e proferida decisão por Desembargador Plantonista, não cabe ao Desembargador Relator reapreciar os fundamentos da decisão, pois não é possível reformar decisão de autoridade da mesma competência. Ademais, impende registrar que ainda que a decisão combatida fosse proferida por esta Relatoria, segundo a jurisprudência predominante deste Tribunal de Justiça, não cabe agravo interno em face de decisão que indefere pedido liminar em habeas corpus, ante a ausência de previsão legal de referido pedido. Isto é, não existe previsão para liminar em Habeas Corpus. PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO LIMINAR EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DENEGATÓRIA. NÃO CABIMENTO. 1. Segundo jurisprudência predominante do c. Superior Tribunal de Justiça e desta e. Corte de Justiça, não cabe agravo interno ou regimental contra decisão que indefere pedido de liminar em sede de habeas corpus. 2. Recurso não conhecido. HABEAS CORPUS-CRIMINAL 0709549-94.2018.8.07.0000. Relator Desembargador Jesuino Rissato. 3a Turma Criminal. Publicado em 01/08/2018. (Grifo nosso) Pelo exposto, nego seguimento ao agravo interno, eis que manifestamente inadmissível, com fundamento no art. 89, inc. III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Dê-se vista a Procuradoria de Justiça para manifestação, prosseguindo com a regular tramitação do habeas corpus. P. R. I. Brasília-DF, 24 de junho de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator